Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009301-73.2020
AUTOR: EVANDRO STÁBILE
RÉU: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor, em petição de ID no 43144464, uma vez que restou inconformado com a decisão de ID no 42477977 deste Magistrado, que determinou a sua intimação para comprovar os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária pleiteada no presente feito, com a apresentação de uma série de documentos, no prazo de cinco dias.
Na petição apontada, o autor requer o deferimento das benesses da assistência judiciária, sem que para tanto tenha que apresentar os documentos solicitados, mas apenas a declaração de hipossuficiência.
Ocorre que os argumentos tecidos pelo peticionante não convencem este Magistrado, ao ponto de modificar neste momento a decisão anteriormente proferida.
Ademais, o direito do requerente sequer foi apreciado adequadamente neste feito, perante este Tribunal de Justiça, posto que isto só ocorrerá após o cumprimento da ordem judicial pelo autor, com a apresentação, ou não, dos documentos solicitados.
A propósito, na decisão que pretende se reconsiderar, assim consignei:
“Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte autora (EVANDRO STÁBILE) para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc...).
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.”
Assim, mantenho a decisão exarada por seus próprios fundamentos. Nada há que ser modificado, neste momento.
Prossiga-se com o andamento normal do feito.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR